Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-12.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010936-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAEL RODRIGUES LIMA - CPF: 028.985.791-06 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), SHOPNETIX COMERCIO VIRTUAL LTDA - CNPJ: 26.272.271/0001-90 (RECORRENTE), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRENTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso:
1010936-12.2022.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.

Recorrido(s):
RAPHAEL RODRIGUES LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRAS EFETUADAS PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203333313, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Ainda, condenou as reclamadas ao ressarcimento, na forma simples, da quantia paga pela aquisição do produto não entregue, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o ajuizamento da ação.

Em argumento recursal, a recorrente
Kabum Comércio Eletrônico S/A
alega:

1)

A ausência de responsabilidade da reclamada – Produto adquirido na plataforma Marketplace - Culpa exclusiva de terceiros e reembolso devidamente comprovado;

2)

Perda do objeto referente à restituição do valor pago;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
13/04/2022
, adquiriu das reclamadas o produto CONSOLE XBOX SERIES X – MICROSOFT E CONTROLE SEM FIO EXBOX + CABO USB, totalizando a quantia de
R$ 6.027,45 (seis mil e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos),
conforme o pedido nº
28856108,
cujo pagamento foi efetuado por meio de seu cartão de crédito, dividido em 10 (dez) parcelas, com previsão de entrega para o dia
30/04/2022.

Contudo, decorrido tal prazo, não lhe foi entregue a mercadoria, razão pela qual entrou em contato com as reclamadas, entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada
Shopnetix Comércio Virtual Eireli,
apesar de devidamente citada (id. 203333288), não compareceu na audiência conciliatória realizada nos autos, nem apresentou contestação.

A reclamada
Kabum Comércio Eletrônico S/A
, em sede de contestação, afirma que houve a entrega do controle adquirido pelo reclamante, bem como o ressarcimento da quantia de
R$ 5.523,68 (cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos),
junto ao cartão de crédito utilizado para a compra do produto, que não foi entregue pelo vendedor parceiro.

No entanto, tenho que a demandada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
isso porque a documentação que acompanha a contestação é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular em determinar a restituição do valor pago pela parte autora, referente ao produto não entregue
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a
partir da publicação da sentença
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de
danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de proceder a entrega do produto adquirido pelo autor, e nem mesmo efetuou a devolução do valor pago pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais

desde o
ajuizamento da ação
e

dos
danos morais,
a partir
do
evento danoso
(Súmula 54 STJ).

Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de
danos materiais e danos morais
, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
,
de ofício
,

que a
correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
,
enquanto
os juros de mora, no que tange aos danos morais e materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024